Tribunal: STF
Processo: Rcl 64217
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DO USO DE CARROS PARTICULARES PARA O TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PESSOAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA A REGULAMENTAÇÃO DISPOSTA EM LEI FEDERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA-RG 967. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS CUJA REVISÃO EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.